Tribunal: TJDFT
Processo: 0067483-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010, TJDFT. PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A certidão de crédito expedida com base na Portaria Conjunta no 73/2010 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria do TJDFT não é causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva da prescrição. Precedentes.
2. Nos termos do atual Código de Processo Civil, a execução é extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente, cujo prazo tem início após a suspensão da execução por 1 (um) ano, quando não forem encontrados bens passíveis de penhora.
2.1. Nos termos do artigo 1.056 do Código de Processo Civil, no caso de ação de execução proposta na égide da legislação revogada, o prazo para extinção por ocorrência de prescrição intercorrente tem início na data de vigência do Código, ou seja, 18 de março de 2016.
3. No caso em tela, o transcuro de mais de seis meses após o fim da suspensão da execução configura a prescrição intercorrente. Inteligência do art. 59 da Lei no 7.357/85 e da Súmula 150 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.